Tribunal: TJDFT
Processo: 0702632-15.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INFOJUD. MEDIDA EXCEPCIONAL. NECESSIDADE DE EXAURIMENTO PRÉVIO DE OUTRAS DILIGÊNCIAS ORDINÁRIAS. DECISÃO DE INDEFERIMENTO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto pelo credor, com pedido de efeito suspensivo ativo, em face da decisão proferida pelo Juizado Especial Cível do Guará, em sede de cumprimento de sentença, que indeferiu pedido de consulta ao sistema Infojud, a fim de localizar bens do devedor.
II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar a pertinência de consulta ao sistema Infojud, com a finalidade de pesquisar eventual bem de titularidade do devedor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. As medidas direcionadas à satisfação do crédito devem ser aplicadas em consonância com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, considerada a necessidade e viabilidade das medidas para a efetividade do processo, sob pena de violação aos direitos e garantias fundamentais da parte devedora
4. Embora a consulta ao sistema INFOJUD implique em quebra de sigilo fiscal, a jurisprudência do TJDFT firmou o entendimento de que é possível a realização de pesquisa, desde que esgotadas as medidas ordinárias de localização de bens penhoráveis.
5. No caso, foram realizadas tentativas de penhora de bens nos sistemas Renajud e Sisbajud, inclusive, por duas vezes na modalidade “teimosinha”, sendo que na primeira oportunidade houve penhora parcial do valor exequendo. Ressalte-se que o devedor não foi localizado no endereço de citação, inviabilizando a tentativa de penhora de bens em seu domicílio.
6. Outrossim, não foi demonstrado que a parte credora utilizou outros meios disponíveis para a localização de bens, reputando-se prudente aguardar o exaurimento de todas as diligências disponíveis para a localização de bens penhoráveis, como a pesquisa de bens imóveis, antes da adoção da medida excepcional. Por ora, deve ser privilegiado o sigilo fiscal da parte devedora.
IV. DISPOSITIVO
7. Agravo desprovido.